Tribunal: TJMT
Processo: 1000496-04.2025.8.11.0018
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000496-04.2025.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA (APELADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. REJEIÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO VALOR DA MULTA POR DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face de Município, mantendo a exigibilidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O apelante alega nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade, além de desproporcionalidade do valor da multa e violação ao art. 203 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a Certidão de Dívida Ativa cumpre os requisitos de validade e certeza previstos no art. 202 do CTN; e
(ii) se o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON pode ser reduzido judicialmente por manifesta desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A CDA nº 343/2023 atende aos requisitos legais, indicando devedor, valor, origem e fundamento legal do débito, além do número do processo administrativo, gozando de presunção de legitimidade e certeza não elidida por prova contrária.

5. O processo administrativo observou o devido processo legal, com ampla defesa e motivação da decisão sancionatória, que considerou os critérios do art. 57 do CDC e do art. 28 do Decreto nº 2.181/1997.

6. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato administrativo, sendo vedada a reavaliação do mérito, salvo em caso de manifesta desproporcionalidade da sanção (Súmula 665/STJ).

7. Constatada a desproporção entre a infração e o valor da multa de R$ 14.000,00, reduz-se a penalidade para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, pois o Município decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e certeza, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. É possível a revisão judicial do valor da multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando evidenciada manifesta desproporcionalidade entre a infração e a sanção imposta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, arts. 202 e 203; CDC, arts. 56, I, e 57, §1º; Decreto nº 2.181/1997, art. 28; CPC, arts. 85, §§1º e 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003911-84.2018.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.05.2020; TJES, Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 08.03.2023; STJ, Súmula 665.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO LOSANGO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE JUARA e condenou o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

O apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, por suposta ausência dos requisitos essenciais de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário.

Alega, ainda, violação ao artigo 203 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que o título executivo é omisso quanto à origem e à natureza da multa aplicada, o que, em tese, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que restou comprovada, no procedimento administrativo, a regular contratação do cartão de crédito, inexistindo conduta ilícita ou falha na prestação de serviço que justifique a penalidade.

Destaca que os valores cobrados decorrem de cláusulas contratuais válidas e em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, sendo indevida a multa aplicada.

Afirma que a multa é excessiva e desproporcional, possuindo caráter confiscatório, pois o valor arbitrado não guardaria relação de razoabilidade com a conduta imputada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se a nulidade da CDA e do processo administrativo. Alternativamente, pugna pela redução do valor da multa impugnada, por considerá-la excessiva.

Nas contrarrazões, o Município apelado defende a manutenção da sentença, argumentando que a CDA preenche todos os requisitos legais, que a decisão administrativa foi devidamente motivada e que o valor da multa observou os parâmetros legais (Id. 311738857).

O Ministério Público, em manifestação, declinou de intervir no feito, com fundamento na Súmula 189 do STJ, que dispensa a intervenção ministerial nas execuções fiscais (Id. 317077892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1. PRELIMINAR - Da alegada nulidade da CDA

A CDA nº 343/2023 atende aos requisitos do art. 202 do CTN, indicando o nome do devedor, o valor da dívida, a forma de cálculo de juros, a origem e natureza do débito (multa administrativa PROCON), o fundamento legal (art. 56, I e art. 57, §1º da Lei nº 8.078/1990) e o número do processo administrativo (714/2016).

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece a presunção de legitimidade, liquidez e certeza da CDA, que somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida nos autos.

Nesse sentido:

“(...) 2.
Se na CDA consta, especificamente, o dispositivo legal em que se funda o débito executado, bem como os demais requisitos formais exigidos por lei, não há falar-se em sua nulidade
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003911-84.2018.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)

Portanto, rejeito a preliminar.

2. Mérito

Inicialmente, cumpre estabelecer que o controle jurisdicional do ato administrativo, conforme Súmula 665 do STJ, restringe-se ao exame da legalidade do procedimento e do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo em casos de manifesta desproporcionalidade da sanção.

2.1. Do Processo Administrativo e Falha na Prestação do Serviço

Ainda que o banco alegue regular contratação, o processo administrativo comprovou a falha na prestação do serviço. O consumidor, apesar de ter aderido ao cartão, nunca o recebeu ou desbloqueou, mas teve seu nome negativado por cobranças indevidas. Cabe à instituição financeira comprovar a efetiva entrega e utilização, o que não ocorreu.

2.2. Da Regularidade Formal e Limites do Controle Judicial

Verifica-se que o processo administrativo nº 714/2016 observou o devido processo legal, com notificação, apresentação de defesa e interposição de recurso administrativo pelo Banco apelante.

A decisão administrativa que aplicou a multa está devidamente motivada, contendo o relatório dos fatos, o enquadramento legal, a natureza e gradação da pena, e a análise dos critérios do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto Federal nº 2.181/97 (gravidade, vantagem auferida, condição econômica do infrator e extensão do dano).

A valoração das provas produzidas constitui mérito da Administração, não cabendo ao Judiciário reanalisar a suficiência dos documentos apresentados.

Portanto, não há nulidade do procedimento.

2.3. Da Alegada Desproporcionalidade do Valor da Multa

Embora o procedimento seja formalmente legal, o valor da multa de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) mostra-se manifestamente desproporcional em relação à conduta praticada, que se trata de um caso individual e sem comprovação de prática reiterada.

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido a possibilidade de revisão judicial do valor da multa administrativa quando evidenciada desproporcionalidade manifesta:

“Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.”

(TJES – Apelação Cível nº 0021668-69.2014.8.08.0347, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 08/03/2023)

Assim, considerando (i) a natureza da infração; (ii) o fato de se tratar de caso individual, sem comprovação de prática reiterada; (iii) a ausência de demonstração de danos coletivos; e (iv) a finalidade pedagógica e preventiva da sanção administrativa, entendo que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado e proporcional para reprimir a conduta infrativa, sem configurar medida confiscatória.

2.4. Dos honorários advocatícios

A sentença fixou honorários advocatícios em favor do Município no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Embora a apelação tenha sido parcialmente provida para reduzir o valor da multa, tal modificação decorre da análise de caso individual, sem comprovação de prática reiterada. Assim, verifica-se que o Município decaiu de parte mínima do pedido.

Aplica-se, portanto, o art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual devem ser mantidos os honorários fixados na sentença, não sendo devidos honorários à parte embargante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Mantêm-se os honorários advocatícios fixados na sentença, exclusivamente em favor do Município, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Custas processuais na forma da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025